Tribunal: TJDFT
Processo: 0720468-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. INDENIZAÇAO DE DIFERENÇAS DE VALORES DE PASEP. RÉU. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MAIS DE UM DOMICILIO. FORO COMPETENTE. ESCOLHA DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não é lícito ao Juiz, de ofício, declinar da competência em favor do Juízo de CRATEÚS/CE, onde domiciliada a Autora e situada a agência de instituição bancária na qual foram realizados o saque dos valores do PASEP, pois conforme dicção do artigo 46, § 1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicilio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.
2. Nos casos que envolvem relação de consumo, se o consumidor opta por ajuizar a demanda em foro diverso do seu domicílio, há que se compreender que se assim o faz é porque considera que o foro eleito lhe será mais benéfico.
3. Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe os artigos 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ.
4. Recurso provido.